Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704843-75.2022.8.07.0017 RECORRENTE: JULIO DA SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 129, § 13o, do CP, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. É inadmissível a apreciação, em sede recursal, de pedido e argumentos não apresentados oportunamente na primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher, em decorrência de relações domésticas e familiares, decorrendo do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica, acerca dos referidos danos (Tema 983/STJ). 4. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento indevido da vítima. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 129, §13, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de lesão corporal, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado apenas na palavra da vítima. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 129, §13, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observa-se que as declarações coerentes e firmes da vítima na delegacia são consonantes com os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, que confirmaram as lesões corporais na ofendida, constatação essa reforçada pelas lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito. Ademais, um dos policiais militares informou que o acusado disse que o casal discutia e que ele a empurrou e ela caiu no chão. Ainda que a vítima não tenha apresentado sua versão em juízo, o conjunto dos elementos colhidos revela a agressão do réu contra ela, a qual resultou nas lesões confirmadas pela perícia e compatíveis com os fatos narrados por ela. Desse modo, não prospera a tese de insuficiência probatória para o decreto condenatório (ID 57144573 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024